Tribunal: TJES
Processo: 0001045-95.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001045-95.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAILTON TRIVELIN e outros

APELADO: ANAILTON TRIVELIN e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) A concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a exigibilidade da dívida, limitando-se a requerida/apelante a aduzir, de forma genérica, o faturamento a menor, deixando de demonstrar as diligências previstas no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ou, ao menos, a existência de discrepância de consumo ao longo dos meses que justificasse a apuração de valores tão altos. Evidenciada a inexigibilidade do débito perseguido, que enseja o reconhecimento de falha na prestação de serviço realizada pela concessionária de energia elétrica. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.3) A mera cobrança indevida não gera danos morais presumidos, exceto quando o autor comprova que tal ato ilícito ocasionou transtorno capaz de afrontar algum de seus direitos de personalidade. Apelante não trouxe qualquer comprovação acerca da alegada exposição ao ridículo perante os vizinhos ou familiares, nem de que lhe foi acarretada qualquer dor, angústia ou ofensa acima do trivial, não vejo como acolher o pedido de condenação em danos morais.4) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença guerreada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
ANAILTON TRIVELIN
(ID 5319809 - fls. 157/163) bem como por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID 5319809 - fls. 164/171), com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 5319809 - fls. 151/155), que, em sede de “ação declaratória c/c pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito” proposta por Anailton Trivelin em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
declarar a inexistência dos débitos das faturas emitidas no período de fevereiro, abril e maio de 2017;
(ii)
condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 1.209,92 (um mil duzentos e nove reais e noventa e dois centavos), com juros e correção desde o desembolso; e (iii) rejeitou o pedido de dano moral.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram o autor apelante,
ANAILTON TRIVELIN
, na petição inicial, que é proprietário de um imóvel rural localizado na Estrada Santa Maria, Zona Rural, Sítio Trivelin I, no município de Aracruz, EspÍrito Santo, onde possui instalação agropecuária de irrigação junta a requerida cujo consumo mensal de energia elétrica não ultrapassava a valor de R$ 100,00 (cem reais). Salienta que no mês de fevereiro de 2017 recebeu fatura no valor de R$ 840,67 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), com vencimento para 13/04/2017, momento em que a autor procurou explicações na agência requerida e foi surpreendido com a informação que tal valor deveria ser paga, pois o mesmo foi consumido. Coma necessitava do fornecimento de energia elétrica para sua lavoura, o mesmo firmou um termo de confissão de dívida assumindo o valor do débito e pagando em duas parcelas de R$ 420,33 (quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos). Contudo, no mês de março de 2017, recebeu outra fatura com vencimento em 13/04/2017 no valor de R$ 910,44 (novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Ressalta que após solicitar a revisão da fatura com vencimento em 27/04/2017, recebeu outra fatura referente ao mês de março de 2017, com vencimento em 07/04/2017, no valor de R$ 1.774,37 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e em dezembro chegaram duas faturas, uma na qual entendeu devida e outra no valor de R$ 285,63 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) considerada indevida.

Aduz ainda que em janeiro de 2018 chegaram na sua residência 10 (dez) faturas juntas, sendo 09 (nove) se encontravam zerada e uma no valor de R$ 421,20 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos) . Além disso as faturas chegavam com reaviso de vencimento de fatura de abril de 2017, no valor de R$ 910,44 (novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos)e que, embora questionada a respeito, a requerida continuou com cobrança indevida.

Assim, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência dos débitos retratados nas faturas emitidas no período de fevereiro, abril e maio de 2017 (fls.16; 27 e 28) e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.209,92 (urn mu duzentos e nove reais e noventa e dois centavos), consoante comprovantes de fls. 22 e 26, com juros e correção desde o desembolso. Contudo, rejeitou a pretensão autoral de indenização por dano moral. Quanto ao tema, pontuou que
“considerando que não houve interrupcäo dos serviços ou inscricäo em cadastros de restriçäo ao crédito e que da narrativa autoral näo se depreende a ocorrência de ofensa que ultrapasse o mero transtorno do dia a dia, não há dano moral a indenizar.” (...)

Irresignado,
ANAILTON TRIVELIN
interpôs apelação (fls. 157/163), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
configuração do dano moral e,
(ii)
a

restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Também inconformada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs apelação (fls. 164/171), pretendendo a reforma da sentença, com o objetivo de excluir sua condenação, argumentando para tanto a regularidade das faturas lançadas, sendo devido os valores cobrados.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, refuto a alegação da concessionária apelante da regularidade das faturas, posto que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

É incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, sendo que a concessionária presta serviço de fornecimento de energia elétrica, por isso, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do cliente, para a facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor, conforme os artigos, 47 e 51 e seus incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto,
a concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a exigibilidade da dívida, limitando-se a requerida/apelante a aduzir, de forma genérica, o faturamento a menor, deixando de demonstrar as diligências previstas no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ou, ao menos, a existência de discrepância de consumo ao longo dos meses que justificasse a apuração de valores tão altos
, como ocorrido no caso em análise.

Resta portanto, evidenciada a inexigibilidade do débito perseguido, que enseja o reconhecimento de falha na prestação de serviço realizada pela concessionária de energia elétrica.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO DO TJES - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO TJES - QUANTUM ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este TJES possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.
2. Não se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 3. A conduta da EDP foi de claro desrespeito aos procedimentos estabelecidos no Art. 129, §§ 5º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Não se desconhece a importância da atuação da EDP na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade. Porém, tal cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que, não ocorreu no caso em tela. 5. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança
, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu, bem como não juntou outras provas, como fotografias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade. 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010133-11.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 2 - Considerando que o Apelado instruiu corretamente a inicial, com as informações que estavam ao seu alcance, e também trouxe à baila provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com a previsão do artigo 373, inciso I do CPC/15, não há como eximir a concessionária de sua responsabilidade, que mesmo diante das condições técnicas e legais a tanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório. 3. As disposições de resolução da ANELL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC, que incide sobre a Apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 5000207-36.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/09/2022)

Quanto à argumentação do apelante ANAILTON TRIVELIN de que a restituição dos valores indevidos deve ser em dobro, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Ocorre que no caso dos autos,
as faturas indevidas foram lançadas em datas anteriores ao julgamento paradigma, vez que emitidas em fevereiro, abril e maio de 2017, deve, portanto, ser procedida a restituição na sua modalidade simples, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021)
.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO DE MULTA – ATIVIDADE DECORRENTE DO PODER POLÍCIA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.
(TJES; AC 5000458-82.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 23/06/2022)

Por último, enfrento a razão recursal remanescente ventilada pelo autor apelante, que busca a condenação da parte contrária em
danos morais.

Comungo do mesmo entendimento externado pelo Julgador Singular de que
“considerando que não houve interrupcäo dos serviços ou inscricäo em cadastros de restriçäo ao crédito e que da narrativa autoral não se depreende a ocorrência de ofensa que ultrapasse o mero transtorno do dia a dia, não há dano moral a indenizar”
.

Isso porque
a mera cobrança indevida não gera danos morais presumidos, exceto quando o autor comprova que tal ato ilícito ocasionou transtorno capaz de afrontar algum de seus direitos de personalidade.

Assim, como o apelante não trouxe qualquer comprovação acerca da alegada exposição ao ridículo perante os vizinhos ou familiares, nem de que lhe foi acarretada qualquer dor, angústia ou ofensa acima do trivial, não vejo como acolher o pedido de condenação em danos morais.

Acerca da matéria, cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – TOI – PROVA DE QUE A FRAUDE NÃO FOI PRATICADA PELO APELADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese ser direito da concessionária cobrar valores decorrentes de recuperação de consumo, no caso dos autos, ficou provado que não foi o apelado o responsável pela fraude no medidor, tampouco que ele poderia saber que o referido medidor apresentava ligações inadequadas, o que indica a abusividade da cobrança.
2. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5016037-14.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/05/2023)

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.
2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza, em tese, dano moral in re ipsa.
(TJES; AC 0001735-74.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DA CONTA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consoante a jurisprudência pacífica desta Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter personam, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2) Na hipótese, a concessionária negou a troca de titularidade da conta de energia, bem como a retirada do parcelamento na fatura e o reembolso das parcelas quitadas pela apelada, em razão da inadimplência do antigo inquilino, conforme se verifica na resposta à solicitação #650924707 (fls. 07) e nas faturas de fls. 34/44. 3) Não merece reforma a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano.
4) Apesar do imbróglio e conquanto se reconheça o incômodo causado à consumidora apelada, não há que se falar em indenização a título de dano moral por não restar configurada ofensa a integridade psicológica da mesma. 5) Ademais, O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida”. Precedentes STJ.
6) Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 000787-16.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ANAILTON TRIVELIN
(fls. 157/163) bem como
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(fls. 164/171), mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o édito sentencial objurgado (fls. 151/155).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo da concessionária, condeno o referido apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela concessionária apelante, serão majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200 (mil e duzentos reais).

Por fim, apesar do desprovimento do apelo do autor, deixo de fixar honorários recursais em seu desfavor, na medida em que não sofreu condenação nos ônus de sucumbência (por caracterização de sucumbência mínima, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2023 às 10:29:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47679217092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.